Tribunal: TJDFT
Processo: 0710741-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710741-23.2022.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VALDIR DE JESUS BABOLIN REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Cuida-se de ação rescisória proposta por VALDIR DE JESUS BABOLIN em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, com fundamento no artigo 966, incisos VI e VIII, do Código de Processo Civil, objetivando rescindir acórdão pelo qual a 6a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça negou provimento à Apelação Cível n. 0705035-61.2019.8.07.0001, interposto por VALDIR DE JESUS BABOLIN, mantendo a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do contrato de concessão de crédito, bem como os pedidos de restituição em dobro do montante cobrado indevidamente e de indenização por danos morais. Embora citado, o réu não apresentou defesa no prazo legal (ID 37291137). Consoante o despacho exarado no ID 37417352, esta Relatoria, a despeito de reconhecer a ocorrência da revelia, considerou inaplicável a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, oportunidade em que facultou a especificação de provas. O autor postulou a realização de perícia grafotécnica (ID 37822363), a qual foi deferida no ID 37947834, atribuindo-se ao Juízo de Direito da 13a Vara Cível de Brasília-DF, a adoção das medidas necessárias à produção da prova. Posteriormente, o réu apresentou “manifestação” (ID 40456483), arguindo prejudicial de prescrição e sustentando a inexistência que irregularidade na celebração do negócio jurídico. Asseverou não estar configurado o dano moral alegado e, em caráter subsidiário, afirmou ser necessária a devolução do valor depositado na conta corrente do autor, de modo a evitar o enriquecimento ilícito. O banco réu, na petição acostada aos autos sob o ID 40457185, postulou a restituição do prazo para oferecimento de defesa e o afastamento dos efeitos da revelia, em razão da nulidade da citação, por não haver sido realizada em sua matriz. Na mesma oportunidade, apresentou quesitos a serem respondidos pelo perito judicial. O autor, em resposta (ID 40716082), afirmou estar configurada a intempestividade da manifestação apresentada pelo banco réu e pleiteou o desentranhamento da petição constante do ID 40456483. Asseverou, ademais, não estar configurada a prescrição arguida pelo réu. É o relatório. Decido. Com relação ao pedido de restituição do prazo para oferecimento de defesa, formulado pelo réu no ID 40457185, observa-se não estar configurada qualquer irregularidade na citação realizada por via postal, cujo aviso de recebimento encontra-se acostado aos autos sob o ID 35741971. Com efeito, em se tratando de pessoa jurídica, deve ser considerada válida a citação por via postal, na hipótese em que o mandado é dirigido à sua sede ou filial e recebido sem ressalva. De acordo com o § 1o do artigo 242 do Código de Processo Civil, a citação será pessoal, podendo, na ausência do citando, ser feita na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente. Ao dispor a respeito da citação por vai postal, o Código de Processo Civil estabelece o seguinte regramento: Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. § 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. § 3o Da carta de citação no processo de conhecimento constarão os requisitos do art. 250. (grifo nosso) No caso em apreço, o mandado de citação por via postal, foi encaminhado para o endereço Rua Amador Bueno, 474, Santo Amaro, São Paulo (ID 35300478), no qual se encontra estabelecida agência do banco réu. O mandado de citação foi recebido sem qualquer ressalva (ID 35741971), de modo que deve ser considerado válido o ato processual, por força da teoria da aparência, consoante entendimento jurisprudencial firmado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO CORRETO. RECEBIMENTO POR PESSOA ESTRANHA SEM RESSALVA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 248, § 2o, do CPC preceitua que, "sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências". 2. Em complemento, adotando a teoria da aparência, a jurisprudência é uníssona em considerar válida a citação da sociedade empresária em sua sede ou filial quando o mandado for recebido por pessoa que aparente ter poderes para tanto. Precedentes do c. STJ e deste TJDFT. 3. De acordo com a teoria da aparência, efetuada a citação na sede da pessoa jurídica sem qualquer ressalva da pessoa que a recebe quanto à ausência de poderes para tanto, deve ser considerado válido o ato citatório. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1631394, 07086907620228070020, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO VIA POSTAL. PESSOA JURÍDICA. RECEBIDA. TERCEIRO. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Pela Teoria da Aparência considera-se válida e eficaz a citação realizada na filial de pessoa jurídica, não se exigindo que o recebedor do mandado apresente poderes específicos para tanto. 2. O mandado citatório encaminhado ao endereço indicado na inicial e onde funcionava a empresa, tendo sido recebido por pessoa que assinou o aviso de recebimento, sem fazer ressalvas, implica em citação válida. 2.1. No caso, o endereço do mandado de citação é o mesmo que a empresa identifica como sendo a sede da empresa em seu contrato social e em sua procuração juntada aos autos. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1348371, 07092398320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, evidenciada a validade da citação do banco réu, INDEFIRO o pedido de restituição do prazo para apresentação de defesa, formulado no ID 40457185. No que se refere aos quesitos formulados pelo réu no ID 40457185, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com a decisão exarada no ID 37947834, foi atribuída ao Juízo de Direito da 13a Vara Cível de Brasília-DF a adoção das medidas necessárias à produção da prova pericial deferida. Consoante a certidão exarada no ID 39758624, de modo a viabilizar a produção da prova pericial, foi determinada a autuação e distribuição do processo n. 0736680-02.2022.8.07.0001, em trâmite perante a 13a Vara Cível de Brasília-DF. Por conseguinte, eventuais quesitos a serem respondidos pelo perito judicial deverão ser formulados nos autos daquele processo (n. 0736680-02.2022.8.07.0001). O pedido de afastamento dos efeitos da revelia foi examinado no ID 37417352, oportunidade em que ficou destacada a impossibilidade de reconhecimento da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial da ação rescisória, tendo em vista a falta de verossimilhança dos argumentos vertidos pelo autor. Por fim, no que toca ao pedido de desentranhamento da “manifestação” apresentada pelo réu no ID 40456483, é preciso salientar que, de acordo com o artigo 346 do Código de Processo Civil, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Na aludida manifestação, o réu arguiu prejudicial de prescrição, matéria de ordem pública, passível de ser suscitada pelas partes em qualquer tempo e grau de jurisdição e examinada de ofício pelo magistrado, circunstância que inviabiliza o desentranhamento da petição. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de desentranhamento da petição apresentada pelo réu no ID 40456483. Decididas as questões suscitadas pelas partes, aguarde-se a realização da prova pericial requerida pelo autor. Publique-se. intime-se. Após, retornem os autos conclusos.